Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o réu e a adolescente concorreram para a prática delitiva, com unidade de desígnios e união de esforços, não há falar em absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, tampouco em afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas no crime de roubo. 2. Recurso conhecido e desprovido.